Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-09.2018.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PROVIDOS.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
2. Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002876-09.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.641.862/0001-66 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA IMPERATRIZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 01.641.862/0001-66 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EM E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PROVIDOS.

1.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

2.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Madeireira Imperatriz Importação e Exportação Ltda. e Estado de Mato, Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, para declarar inexigíveis os débitos cobrados pela Fazenda Pública Estadual, referentes à CDA n. 20158504, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A empresa, Madeireira Imperatriz Importação e Exportação Ltda. recorre de parte da sentença, relativa aos danos morais, ao argumento de que deve ser indenizada, porquanto o ato ilícito se configurou pela conduta negligente e imprudente do Estado de Mato Grosso, que não agiu no cumprimento de seu dever legal, uma vez que ciente de que a CDA 20158504 deveria ser cancelada, por razão de decisão judicial prolatada na ação judicial n. 57120-41.2013.811.0041 (854566), que versava também sobre protesto indevido do mesmo título, não o fez, e, ato conseguinte realizou novamente o protesto do mesmo título causando danos à Recorrente.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual recorre com relação à sua condenação em honorários sucumbenciais, fixados pelo Magistrado de Primeiro Grau em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob o fundamento de que dado que houve o reconhecimento dos pedidos julgados procedentes, aliado ao imediato cumprimento da prestação almejada, impõem-se a aplicação do suscitado benefício de redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 179885284 e 179885286, pugnando pelo desprovimento, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. 180638681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, os recorrentes pretendem a reforma do ato sentencial, proferido pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou procedente em parte o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a empresa Madeireira Imperatriz Importação e Exportação Ltda. ingressou com ação anulatória de multa administrativa contra o Estado de Mato Grosso sustentando que o ente estatal efetuou lançamento tributário referente a supostos débitos no valor de R$ 167.891,20 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos), realizando o protesto do valor em cartório. Posteriormente, a parte requerente foi informada de que se tratava de valores referentes à CDA n. 20158504.

Informou, nos autos, que no ano de 2013 propôs ação judicial n. 57120-41.2013.811.0041 (854566), na qual se discutiu exatamente o objeto protestado pelo Estado de Mato Grosso. Afirma que em decorrência da demanda, o Estado verificou o erro e cancelou a mencionada CDA.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou os pedidos procedentes, em parte, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para: a)Declarar inexigíveis os débitos cobrados pelo réu referentes a CDA n. 20158504, DETERMINANDO que a parte requerida proceda ao levantamento de quaisquer protestos e/ou cobranças relativas à mencionada CDA; b)Julgar IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, CPC..

Dessa decisão, recorrem as partes.

Por questão de ordem, passo à análise do recurso da empresa privada.

Do recurso da Madeireira Imperatriz Importação e Exportação.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em demonstrar que os débitos oriundos da CDA n. 20158504, no valor de R$ 167.891,20 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos), devem ser cancelados e seus lançamentos excluídos, de modo que a própria Fazenda Pública reconheceu que houve o cancelamento administrativo da mencionada CDA.

A insurgência, contudo, diz respeito aos danos morais indenizáveis.

Veja-se, no caso dos autos resta caracterizado o fato danoso apto a gerar lesão extrapatrimonial, decorrente de conduta comissiva da Administração Pública - indevida inscrição de débito em dívida ativa e apontamento a protesto, bem como o nexo causal, impondo-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, nos termos do enunciado da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer danos morais. E, na situação de protesto indevido de títulos, presume-se a ocorrência do abalo ao crédito.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois a conduta dos agentes públicos foi fundamental para a ocorrência do dano em questão. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte autora, ora primeira apelante.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados foram decorrentes de falta de cautela pelos agentes públicos com o protesto do débito, no Cartório, decorrentes de CDA já cancelada.

O protesto das Certidões de Dívida Ativa, como se sabe, é considerado legítimo. Contudo, deve a Administração agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.

In casu
, a negligência do Estado de Mato Grosso é flagrante, posto que efetivou o protesto de CDA, sem tomar as cautelas necessárias, fazendo com que o apelante propusesse ação judicial para buscar a correção do referido erro administrativo.

A respeito do tema, confira-se o AgInt no Recurso Especial No 1.828.271 - RS (2019/0217250-7), 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/03/2020, destacando-se o trecho da fundamentação em que são indicados outros precedentes:

"Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica. Nesse sentido:" AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme Documento: 1913231 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/03/2020 Página 4 de 4 Superior Tribunal de Justiça consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (Resp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019).

Nesse norte, dada a verificação da existência do dano moral indenizável, passo a apreciação do
quantum.

Sabe-se que no arbitramento dos danos morais, impera que seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico da parte autora e, o porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Isto posto, diante da inexistência de qualquer critério legal para a fixação do mesmo, cabe ao juiz sopesar as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorrera o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, além de se atentar que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa determinante de enriquecimento sem causa, enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a tarefa bastante difícil e delicada.

Assim, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros acima delineados, arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o referido valor não representa fonte de enriquecimento nem é quantia inexpressiva, a impedir a compensação ao abalo causado.

Nesse sentido, tem decidido este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

1 -

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

2 - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 0001654-45.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO EM NOME DO CONTRIBUINTE –- DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demanda que não discute nem se confunde com o crédito tributário em si, mas sim indenização por danos morais.

2.

É assente na jurisprudência de que o protesto indevido configura dano moral na modalidade in re ipsa.

3.

Valor da indenização por danos morais fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1005082-06.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Por tais razões, o provimento do Apelo da empresa Madeireira Imperatriz Importação e Exportação Ltda., é medida que se impõe.

Recurso do Estado de Mato Grosso

Em apertada síntese, o ente estadual recorre com relação à parte dispositiva da sentença que o condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sem, contudo, observar o comando legal insculpido no artigo 90, do CPC.

Com relação ao
quantum
arbitrado, o STJ já pacificou entendimento, conforme o julgamento do Resp. 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, sob a sistemática de recursos repetitivos, do Tema 1.076, nos seguintes termos:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

a) da condenação; ou

b) do proveito econômico obtido; ou

c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730)

Outrossim, no caso em apreço, dado que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade da cobrança, e cancelou a CDA, tem-se a incidência do artigo 90, §4o do CPC, que preceitua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

(...).

§ 4o - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Dessa feita, confere-se que os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados considerando a base de cálculo o valor da ação, incluindo a condenação nos danos morais, cujo percentual deve ser fixado nos termos do artigo 85, §3o, do CPC, com a redução prevista no artigo 90, do mesmo diploma legal.

Assim, n
a espécie,
é certo que o presente Recurso do Estado de Mato Grosso merece provimento, para adequar o valor fixado, à título de honorários sucumbenciais, em consonância com o entendimento da Corte Superior citado alhures
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AOS APELOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024